Tribunal: TJMT
Processo: 21505-71.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
25/03/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 693506-0 / 2021
Quinta-feira, 25 de Março de 2021
Este documento é somente informativo.
80215053220178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80215053220178110001
SHEILA ADRIANA
Requerente:
WEISEMANN
AURORA ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO -
Requerido: Advogado:
VEICULOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
Beneficiário: ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
CPF/CNPJ
38.181.985/0001-71
Beneficiário:
Conta Judicial 4600104573908
Valor: R$ 51,51 (cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos)
Autorizado: ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
CPF/CNPJ: 38.181.985/0001-71
Data de Emissão: 25/03/2021
Titular Conta ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
CPF/CNPJ Titular Conta 38.181.985/0001-71
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 623628 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1173455141 1/1